Tribunal: TJES
Processo: 0000766-94.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-94.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Luiz Gonzaga Borges contra sentença que julgou procedente a "ação de embargos de terceiros" ajuizada por Célio Rodrigues, desconstituindo a penhora sobre imóvel rural denominado “Córrego da Banqueta” e condenando o espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel permite a presunção de boa-fé do terceiro adquirente; (ii) definir a responsabilidade pelo ônus sucumbencial diante da desconstituição da penhora e da ausência de registro da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente prevalece quando não há averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 375) e jurisprudência consolidada, cabendo ao credor provar a má-fé do adquirente.

A má-fé não se presume e deve ser cabalmente demonstrada, ônus que recai sobre o exequente/apelante, o que não ocorreu no presente caso.

Nos termos da legislação processual (CPC/73, art. 659, § 4º), o credor/exequente é responsável por providenciar a averbação da penhora no registro imobiliário, sem a qual não se pode opor a penhora ao terceiro adquirente.

Em embargos de terceiro, quando não há registro da alienação no cartório competente, o adquirente do bem, que deu causa à constrição judicial, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme entendimento do STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.452.840/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente prevalece na ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, cabendo ao credor provar a má-fé. 2. Nos embargos de terceiro, o ônus da sucumbência recai sobre o adquirente que não registrou a alienação no cartório competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 593, I, II, III, e 659, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, REsp nº 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 13.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
000076694-2019.8.08.0032

APTE:
E
SPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

APDO:
CÉLIO RODRIGUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pel
o

E
SPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES
, eis que irresignad
o
com a sentença proferida
às fls. 142/143 e integrada à fl. 161,
pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
da Comarca de Mimoso do Sul
, que, nos autos da
“ação de
embargos de terceiros
”
contra si
ajuizada
por
CÉLIO RODRIGUES
,
julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a penhora realizada sob o imóvel rural denominado “Córrego da Banqueta” nos autos do processo nº 0000840-76.2004.8.08.0032.

Por fim, o
comando sentencial condenou
o
requerid
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Em suas razões (
fls. 171/186
),
o
recorrente aduz, em síntese, que: (i)
mesmo não havendo prenotação e penhora averbada na matrícula do imóvel litigioso ao tempo do suposto negócio e aquisição, há outros fatores que caracterizam a má-fé dos terceiros adquirentes e fraude à execução principal; (ii) o recorrido sabia da pendência das ações de execução de título extrajudicial ajuizadas em data anterior ao que alega da aquisição;
e
(iii)
não deve ser condenado nas verbas sucumbenciais ou, em trato subsidiário, que seja reduzido
o valor fixado a título de honorários advocatícios para o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Embora intimado, o
apelado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
c
ontrarrazões
.

Pois bem.

Em síntese, n
arra a petição inicial que

o autor tomou conhecimento de que nos autos do processo nº 0000840-76.2004.8.08.0032 (ação de execução de título extrajudicial) ajuizada pelo espólio de Luiz Gonzaga Borges em face dos executados Lopes Cereais Ltda e outros, foi penhorado a avaliado o imóvel denominado “Córrego da Banqueta”, registrado no cartório RGI de Mimoso do Sul/ES, sob o nº 5.461, livro 2-Y, fls. 126, datad
o
de 28.04.1988.

Aduz o requerente que to
d
a a área rural constante da
gleba B, ou seja, área de 72.600m2, foi adquirida pelo embargante, de modo que seria ele o legítimo proprietário da totalidade do imóvel em questão.

Basicamente diante de tais fatos,
pugna, em síntese, pela procedência dos embargos “
...reconhecendo que o imóvel rural objeto da penhora e avaliação (Córrego Banqueta, registrado no Cartório RGI desta comarca, n. 5461, livro 2-Y, fls. 126, área de 72.600m2, ou 07 hectares e 26 ares, é pertencente ao embargante, determinando a desconstituição da penhora
” (f
l
. 12).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou
procedente
a pretensão autoral
na forma acima mencionada
.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
Pelo que se infere dos autos da ação de execução em apenso – 0000840-76.2004.8.08.0032 – em 04.08.2005 foi realizado o arresto executivo de bens do sócio executado Isaias Lopes, dentre eles ‘Um imóvel rural denominado 'Córrego da Banqueta', constante da Gleba B, situado no distrito da Sede deste M/C, com área de 07 hectares e 26 ares, equivalentes a hum alqueire e meio de terrenos, em abertas, capoeiras, carrascais, culturas e pouca mata, com 1.000 covas de café e 1.000 metros de cerca de arame farpado, confrontando-se por seus diversos lados com terrenos de Carlos Abdelkader Magalhães, Luciano Rodrigues, a Gleba A, de Rogéria Amélia Piedade e com a Gleba C do próprio comprador, registrado no C. R. I desta Comarca sob o n° 1/5.461, do livro 2-Y, as folhas 126, de 28 de abril de 1988’, sendo o referido ato convertido em penhora na data de 26.07.2006 (ff. 81082)”
.

Aduziu, p
or outro lado, que
“o bem objeto da referida constrição também foi penhorado nos autos do processo 032.050.005.135, aforado por Raphaela Montozo Astolpho em face de Lopes e Lopes Ltda, sendo transferido a ela, em virtude de acordo formalizado entre as partes. Tanto a área então transferida a Sra. Rafaela, quanto a área remanescente (ff. 54-78) foram transferidas ao embargante, sendo que, à época das referidas transações, a presente demanda, ou mesmo a penhora, não estavam averbadas às margens da matrícula imobiliária, pelo que se pode presumir a boa-fé do adquirente, ora embargante”
.

Assim
, concluiu que
“[...]
a má-fé do embargante não restou comprovada, uma vez que no momento da aquisição do imóvel não havia registro de penhora proveniente da execução em apenso. Saliente-se que a má-fé não se presume e deve ser comprovada nos autos, porém o embargado em nenhum momento demonstrou que quando da celebração do negócio o adquirente, ora embargante, atuava junto com o alienante com objetivo de prejudicar o embargado”
.

Irresignad
o
,
o embargado
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De partida, transcrevo o que previa o CPC/73, vigente à época dos fatos, sobre o tema:

Art. 593.
Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II -
quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
;

III - nos demais casos expressos em lei.

Art. 659.
A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios.

[...]

§ 4º A
penhora de bens imóveis
realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora,
cabendo ao exequente
, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4º),
providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário
, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato,
independentemente de mandado judicial
.

Ainda sobre a temática, transcrevo entendimento sumulado do C. STJ:
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
(375)
.

A referida Corte Superior também firmou tese em recurso repetitivo sobre a matéria, cito:

TEMA 243:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3.

A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1
.4.

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

In casu
,
como bem destacado na r. sentença objurgada
,
não havia nenhuma restrição na matrícula do imóvel penhorado ao tempo da alienação, afastando a presunção de conhecimento de terceiros.

Ademais, até mesmo diante das alegações que foram transcritas na peça recursal tal fato é incontroverso, isto é, de que inexistia averbação da existência do processo principal ou realizada a penhora em data posterior a posse do recorrido.

Ressalto, ainda, que,
a despeito d
a rasura constante do compromisso de compra e venda de parte do imóvel litigioso firmado entre a Srª Raphaela Montozo Astolpho e o apelado, não
restou

comprovado que ela teria
partido da assinatura do autor da presente demanda, prova essa de suma importância que poderia ter sido pleiteado pelo próprio recorrente.

Destaca-se, ainda, que a
testemunha inquirida em juízo, Sr.
Carlos Alberto Vivas Motta, foi incisivo ao afirmar que o seu genitor, Antônio Carreira Motta, vendeu uma parte do terreno para o apelado, bem como que o ano da transação teria ocorrido em 2006.

Aduziu, ainda, a referida testemunha, que o recorrido encontra-se atualmente na p
osse
do referido bem imóvel e que a explora economicamente.

Registro, também,
que a própria legislação processual civil previa o ônus do exequente de providenciar a averbação no ofício imobiliário independentemente de mandado judicial (§4º do art. 659), de modo
de que
a responsabilidade pela demora no registro
recai apenas sobre o apelante.

No mesmo caminhar os tribunais pátrios:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. I -
Averbação no registro imobiliário da penhora realizada. Providência da parte. Nos termos do art. 844, do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro imobiliário competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo respectivo, independentemente de mandado judicial, não sendo cabível a determinação de expedição de ofício pelo juiz condutor do feito
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 00080313420198090000, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 844 DO CPC. MEDIDA QUE NÃO NECESSITA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL.
PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTO CARTORÁRIO ABRANGIDO PELA BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO PELO NOTÁRIO OU REGISTRADOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0043463-44.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 28.03.2019) (TJ-PR - AI: 00434634420188160000 PR 0043463-44.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 28/03/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”
. 2. Malgrado não se constate irregularidade na intimação da exequente para atender as determinações judiciais acerca da averbação do termo de penhora no registro competente, a decisão agravada que desconstituiu a penhora dos imóveis merece reforma, porquanto
a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade erga omnes da penhora
, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07180945120218070000 DF 0718094-51.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em evolução, também não houve comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ora apelado, ônus que era do exequente/apelante, consoante repetitivo do STJ citado alhures.

Friso que, como explicitado, apenas a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada.

Destarte, forçosa a manutenção da sentença que afastou a fraude à execução no caso em apreço. Em situação similar já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. [...] 2.
No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1738170 SP 2018/0099546-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

P
or fim,
como se sabe,
a
responsabilidade pelo pagamento da verba honorária
em embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ,
no julgamento do REsp nº 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ao firmar a seguinte tese: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada. 8. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020)

No caso em apreço, tendo em vista que o apela
do
não registr
ou
a transferência do bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor,
ora apelante,
ter ciência da venda, de modo que
o recorrido
, portanto, de
u
causa à propositura d
a presente demanda
.

Em outros termos,
em que pese
o
apela
nte
/embarga
do
tenha, de fato, oferecido resistência à pretensão, o ônus da sucumbência deve recair sobre o apela
do
/embargante, tendo em vista a falta de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
,
apenas para inverter os ônus sucumbenciais, por conseguinte, o apelado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.